Tribunal: TJMT
Processo: 0034783-92.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTE DOS LITIGANTES – DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL – POSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO.
1. Tratando-se direito patrimonial disponível torna-se possível a transação, estabelecendo valores, prazos e condições lícitas.
2. Composição entre os litigantes, exigindo a suspensão do feito até o efetivo cumprimento.
Vistos etc.
Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COQUERAL SÃO VICENTE, DEMAIS MORADORES DA GLEBA SERRANA QUE NÃO SÃO ASSOCIADOS À ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COQUERAL SAO VICENTE E ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER, respectivamente, contra sentença de fls.359-372, na Ação de Reintegração de Posse no 0034783-92.2012.8.11.0041, tramitou perante a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT contra sentença que julgou procedente o recurso.
Em 08.04.2022 aportou petição subscrita pela procuradora da litigante ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COQUERAL SÃO VICENTE noticiando a realização de composição amigável, requerendo a sua homologação – ID 124209244.
Resumo necessário.
Cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, assim como aqueles tratados na sentença exarada pelo juízo de primeiro grau, têm natureza patrimonial disponível.
Tal fator possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas no acordo extrajudicial (ID 124209243), não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes, estando o acordo, ademais, regularmente assinado pelas partes litigantes e pelos respectivos advogados com poder de transigir.
Por fim, assegura o art. 840 do CC que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas a teor do art. 840 do Código Civil, por meio de declaração ou de reconhecimento de direitos, ainda mais que se trata de direitos permissíveis de transação.
Com esses fundamentos, com amparo no art. 487, ‘b’, do CPC, HOMOLOGO o acordo formalizado e assinado pelas partes (ID 12420942-124209244) a fim de que opere seus jurídicos e legais efeitos.
Quanto as despesas judiciais, extrajudiciais, de qualquer natureza, inclusive feitura e elaboração de levantamento topográfico pelo método de georreferenciamento, extração de certidões de qualquer natureza e outros serão de única responsabilidade dos segundos acordantes (ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COQUERAL SAO VICENTE), não respondendo os primeiros acordantes sob despesas de qualquer natureza.
No tocante as despesas processuais relativas ao processo de reintegração de posse sob. o no 0034783-92.2012.8.11.0041, código 781201, mantenho suspenso, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
Constatando que os DEMAIS MORADORES DA GLEBA SERRANA QUE NÃO SÃO ASSOCIADOS À ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COQUERAL SÃO VICENTE não anuíram com composição extrajudicial (ID 118224490), e visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta decisão monocrática, visto que as partes que anuíram ao acordo renunciaram expressamente ao prazo recursal.
Após, voltem-me concluso os autos.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =